Tribunal: STF
Processo: ARE 1221464
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR INICIAL DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DIB ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. Caso em que se pretende a revisão do valor do salário de benefício relativo à aposentadoria concedida em 14.05.1983, a fim de se adequar o valor da renda mensal inicial aos tetos limites introduzidos nas EC 20/98 e EC 41/2003, respectivamente; Considerando que a DIB, no caso, remonta a período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, o cálculo da renda mensal inicial se dera nos moldes da legislação então vigente, com sistemática de apuração diversa daqueles benefícios deferidos posteriormente a ela, inclusive, quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos), atingindo os concedidos durante o período do "buraco negro" e posteriormente à edição da aludida Lei. Assim, inexiste direito aos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas (20/98 e 41/2003), pois aplicados aos benefícios que já foram concedidos sob égide do novo regime jurídico previsto na própria Constituição Federal de 1988; Apelação desprovida (eDOC 1, p. 184)
    Interposto o recurso extraordinário, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem para aplicação do tema 76 da repercussão geral (eDOC 3).
    Realizado novo juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem, entendeu-se pela conformidade do caso dos autos ao mencionado tema, negando-se seguimento ao recurso.
    Os autos foram encaminhados novamente ao Supremo Tribunal Federal.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, reitera-se que os benefícios concedidos antes da CF/88 jamais atingiriam o maior valor teto, pois a apuração dos valores era totalmente diversa e já havia um limitador da renda, no caso o valor do "menor teto-valor" (eDOC 1, p. 222).
    Argumenta-se que, caso seja considerado o critério do “menor valor teto”, o recorrente teve, de fato, o seu benefício previdenciário devidamente tetado para fins do reajuste pleiteado (eDOC 1, p. 218-227).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. RE 564.354/SERG. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PRESSUPOSTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (eDOC 15, p. 1)
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Registre-se que, por oportunidade do julgamento do tema 76 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 564354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, esta Corte assentou que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas:
    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário (RE 564354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2011)
    O Tribunal de origem, por sua vez, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte autora não demonstrou a efetiva sujeição do benefício previdenciário ao teto para que possa gozar dos reajustes futuros. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Na hipótese vertente, constata-se, tal como já consignado na sentença, que a DIB do benefício de aposentadoria remonta a período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988. 
    Nesse caso, o respectivo cálculo da RMI deteve sistemática de apuração diversa daqueles benefícios deferidos posteriormente a ela, inclusive, quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos), atingindo os concedidos durante o período do "buraco negro" e posteriormente à edição da aludida Lei. 
    Assim, inexiste, no caso, direito aos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas (20/98 e 41/2003), pois aplicados aos benefícios que já foram concedidos sob égide do novo regime jurídico previsto na própria Constituição Federal de 1988, não podendo, portanto, os beneficiários que tiveram os proventos calculados pelas regras e benesses previstos na legislação de regência da época aproveitarem a forma de cálculo e os parâmetros incidentes sobre os benefícios iniciados na vigência da nova legislação, inclusive, em relação aos respectivos tetos limites. Esse é justamente a hipótese dos autos. 
    Por fim, ressalte-se que, ao contrário do que sustenta o apelante, o resultado do julgamento proferido no RE 564354, não alcançaria os benefícios anteriores à vigência da Constituição, não tendo sido nada mencionado acerca de um suposto menor valor teto. Na verdade, o que também fora introduzido com a Constituição Federal e com a vigência da Lei nº 8.213/91, em relação ao valor mínimo do benefício é que este não poderia corresponder a montante inferior a 1 (um) salário mínimo, mas tal questão não se identifica com os tetos limites previstos na Emendas constitucionais em apreço (eDOC 1, p. 182)
    Dessa forma, percebe-se que o fundamento do Tribunal de origem para afastar a pretensão do recorrente não se sustenta na ausência do direito material em que se funda a ação, o que envolveria debate de cunho constitucional, mas no insucesso da parte interessada em comprovar que teve seu benefício limitado ao teto previdenciário, em cumprimento aos requisitos para o gozo dos futuros reajustes. 
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, visto que implicaria em avaliar se, de fato, o feito mostra-se carente das provas mencionadas, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1291742 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.02.2021)
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (RE 1062107 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2018) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TETO. BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1184349 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.10.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente